Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-08.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800362-08.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO ESPECIALIZADO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 -

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Estado do Pará em contestação, acertada a sentença reexaminada, não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973) Ainda, ao contrário do entendimento do Estado do Pará, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde da paciente.

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da remessa necessária, confirmando a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do
Estado do Pará e Município de Monte Alegre.

Em síntese, na inicial, foi relatado que no dia 31/01/2020, o Ministério Público do Estado do Pará foi procurado pela Sr. Orivaldo Barros de Brito, filho da paciente ODETE BARROS DE BRITO noticiando que sua mãe, de 65 anos de idade, possui insuficiência de prótese valvar mitral e que necessita realizar cirurgia cardiovascular para a troca valvar.

Relatou ainda, que o filho da paciente procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre para pedir esclarecimentos, mas não houve agendamento e já teria passado quase um ano desde o pedido administrativo. Destacou que tal válvula tinha a validade de 08 anos e a paciente já está com ela há quase 16 anos e por isso apresenta dificuldades de respirar, dentre outros problemas cardiológicos que agravam sua saúde.

Juntou documentos que demonstram que a paciente necessita da cirurgia cardiovascular para a troca valvar mitral com máxima urgência, visto que sua saúde é prejudicada a cada dia.

Pelo exposto, requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará, através da Secretaria Estadual de Saúde, a adotar as providências para o realização de cirurgia cardiovascular para a troca valvar mitral para a paciente Odete Barros de Brito, em razão de a mesma ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus. No mérito, a procedência total dos pedidos da inicial.

Sobreveio sentença (Id. n° 5443154)
julgando procedente o pedido formulado na inicial, para ratificar a tutela antecipada que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotassem as providências necessárias para ser realizada cirurgia cardiovascular para a troca valvar mitral da paciente ODETE BARROS DE BRITO, conforme laudo anexado à exordial, no Hospital Regional do Oeste do Pará, ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, inclusive particular caso necessário, bem como custeiem as diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens, a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio.

Não houve recurso voluntário das partes, conforme certidão Id 5443159.

Subiram os autos para fins de remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, entendeu desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados para concretizar o direito a saúde do autor, Joel Lima Ferreira.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do

administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Com efeito, apesar da realização de pacto federativo e a gestão plena em saúde instituída no Município de Monte Alegre, o ente municipal presta, em regra, serviços de baixa e média complexidade, não dispondo do aparelhamento necessário para prestação de serviços especializados, ainda que se trate de gestão plena. Tem-se que fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

É o caso dos autos, uma vez que a cirurgia da paciente apenas é realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas, e seu agendamento regulado através do 9º Centro Regional de Governo da SESPA, conforme indicado pelo próprio Estado do Pará em sua contestação, tendo juntado comprovante de agendamento e realização da terapia necessária a paciente.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Também agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de
perda superveniente do objeto
, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o paciente já tenha sido tratado, se faz necessária a confirmação da tutela, que possui caráter precário, para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 5443131 – processo de primeiro grau), que demonstram que a paciente, Sra. Odete Barros de Brito, necessitava com máxima urgência da cirurgia de troca da válvula mitral.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar os requeridos,
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ
a fornecerem todo o tratamento requerido na inicial, em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021